Tribunal: TJSP
Processo: 2068876-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual - Cumprimento de sentença – Decisão que admite a penhora sobre valores integrantes de previdência privada - Inconformismo – Acolhimento – Valores depositados ao longo do tempo em plano de previdência privada, que não se caracteriza como investimento – Inteligência do art. 833, IV, do CPC – Penhora que não deve subsistir – Decisão reformada –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual - Cumprimento de sentença – Decisão que admite a penhora sobre valores integrantes de previdência privada - Inconformismo – Acolhimento – Valores depositados ao longo do tempo em plano de previdência privada, que não se caracteriza como investimento – Inteligência do art. 833, IV, do CPC – Penhora que não deve subsistir – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2068876-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ALEXANDRE MASSOLA TAVARES e agravada AM/PM
COMESTÍVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido
o Relator Sorteado, que declara voto. Acórdão com o 3o Juiz.", de conformidade
com o voto do Relator Designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL (3o Juiz e Relator
Designado), MAURÍCIO PESSOA (Relator Sorteado) e ARALDO TELLES (2o Juiz).
São Paulo, 9 de julho de 2020.
DES. GRAVA BRAZIL
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2068876-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ALEXANDRE MASSOLA TAVARES
AGRAVADA: AM/PM COMESTÍVEIS LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: AUTO POSTO MANTOVA LTDA., BENJAMIN BERTON,
ZILDA ANGELA CAMPEZZI BERTON, ELZA MORIANI BERTON E
DANIELLA CIDRO IVANOV TAVARES
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual -
Cumprimento de sentença – Decisão que admite a penhora
sobre
valores
integrantes
de
previdência
privada
-
Inconformismo – Acolhimento – Valores depositados ao longo
do tempo em plano de previdência privada, que não se
caracteriza como investimento – Inteligência do art. 833, IV, do
CPC – Penhora que não deve subsistir – Decisão reformada –
Recurso provido.
VOTO No 32590
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato c.c.
cobrança e obrigação de não fazer, ora em fase de cumprimento de
sentença, proposta por AM/PM Comestíveis Ltda. contra Alessandre
Massola Tavares, deferiu bloqueio e transferência para conta judicial
de valores constante de plano de previdência privada
complementar. Confira-se fls. 65/66.
Inconformado, recorre o réu, aduzindo, em apertada
síntese, que a previdência privada se destina ao seu sustento e de
sua família, ainda que para futuro, sendo iniciada antes da proposta
da demanda, enquadrando-se na hipótese de impenhorabilidade
prevista no art. 833, IV, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado com efeito suspensivo
parcial apenas para inibir o levantamento (fls. 146/147). Foi
oferecida contraminuta (fls. 151/156).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O culto Relator Sorteado nega provimento ao recurso,
por meio de r. voto que restou assim ementado:
“Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Ação de
declaração de rescisão contratual c/c cobrança e obrigação de
fazer Penhora on line Constrição sobre saldo existente em
plano de previdência privada do executado Possibilidade
Aplicação financeira de longo prazo
Perda do caráter
alimentar Decisão mantida Recurso desprovido.”
A d. maioria diverge, nos termos deste voto.
É o relatório do necessário, adotado, quanto ao mais,
o constante do r. voto do ilustre Relator Sorteado.
2 - A constrição incidiu sobre plano de previdência
privada complementar, que, no caso concreto, ao exame das
condições em que contratado e mantido, não se caracteriza como
aplicação financeira e, bem por isso, não se mostra passível de
responder pelo crédito reclamado.
A documentação constante a fls. 74/79 indica que o
agravante contratou, ao menos desde abril de 2005, junto ao
Brasilprev Seguros e Previdência S/A, plano de previdência privada
complementar, voltando à formação de renda vitalícia, com aportes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensais para formação da carteira garantidora do recebimento
futuro, estabelecido para ter início em 04.09.2027, quando o
agravante, então com 55 anos, passaria a receber a parcela de
complementação.
As contribuições mensais, o tempo de contratação,
sua classificação como do tipo PGBL, as datas de aporte e de futuro
recebimento
são
indicativas
da
natureza
do
patrimônio,
consolidando a interpretação de que não se cuida de mero
investimento passível de constrição judicial.
A propósito, a jurisprudência do C. STJ, refletida no
julgamento paradigma da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em
que consigna a natureza essencialmente previdenciária do aporte,
ainda que, a depender do caso, se possa concluir em contrário,
embora, como visto acima, essa não seja a hipótese dos autos. Eis
a ementa do julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
IMPENHORABILIDADE.
INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART.
36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime
de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o
da LC 109/2001, 'baseado na constituição de reservas que
garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da
Constituição Federal', que, por sua vez, está inserido na seção
que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se
negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art.
14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao
participante
de
fundo
de
previdência
privada
complementar não tem o condão de afastar, de forma
inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e,
portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a
impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de
previdência privada complementar deve ser aferida pelo
Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos
autos revelarem a necessidade de utilização do saldo
para a subsistência do participante e de sua família,
caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma
do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie
(curto período em que o embargante esteve à frente da
instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo
capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão
grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os
seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência
privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência
conhecidos e providos.” (EREsp 11121.719/SP, j. de
12.02.2014, DJe 04.04.2014 destaque não original)
Em conclusão, nos termos da fundamentação, a r.
decisão agravada é reformada, para fim afastar o bloqueio e
determinar a devolução do montante constrito ao patrimônio
previdenciário complementar existente em nome do agravante.
3 - Eventuais embargos declaratórios serão julgados
em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de interposição dos embargos, nos termos da Resolução n.o
549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, nos termos do voto, dá-se
provimento ao recurso.
DES. GRAVA BRAZIL – Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14497
Agravo de Instrumento no 2068876-75.2020.8.26.0000
Agravante: Alexandre Massola Tavares
Agravado: Am/pm Comestíveis Ltda.
Interessados: Auto Posto Mantova Ltda., Benjamin Berton, Zilda Angela
Campezzi Berton, Elza Moriani Berton e Daniella Cidro Ivanov Tavares
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Dimitrios Zarvos Varellis
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento da D. Maioria,
dela se diverge.
O instituto da execução tem por finalidade a
recuperação do crédito pelo exequente, nos estritos termos da lei, sempre
buscando as medidas menos gravosas ao devedor, de maneira que não
exponha a perigo o direito do credor.
Embora sejam impenhoráveis os salários e o
depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos, conforme disposto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de
Processo Civil, essa regra exige interpretação mais liberal, sob pena de se
legitimar o inadimplemento.
Aqui, o valor que foi objeto da constrição
era relativo a plano de previdência privada destinado a utilização futura,
conforme admitido pelo próprio agravante, e desprovido de natureza
alimentar, passando a ser considerado ativo financeiro penhorável.
Esse é o entendimento já manifestado por
este Tribunal sobre o tema, conforme se verifica, por exemplo, dos
seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Penhora
de valores existentes em Fundo de Previdência Privada

Indeferimento
Inconformismo insistindo na pretensão
deduzida Cabimento Hipótese em que o exame do conjunto
probatório
produzido
não
permite
vislumbrar
a
impenhorabilidade dos valores, haja vista se tratar de
investimentos de longo prazo, desprovido de natureza
alimentar, não se enquadrando na regra estabelecida no art.
833, IV e X, do NCPC - Precedentes Decisão reformada
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2082109-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo
Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/05/2020; Data de Registro: 22/05/2020);

“Locação de imóvel Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança Fase de cumprimento de sentença -
Decisão que rejeitou a impugnação à penhora - Manutenção
Cabimento Possibilidade de penhora de ativos financeiros do
executado, depositados em plano de previdência privada, desde
não sejam destinados ao sustento do devedor e de sua família -
Precedentes. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento
2028591-40.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro:
14/05/2020);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PENHORA
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Decisão que deferiu a penhora
sobre fundo de previdência privada PGBL da recorrente.
Irresignação. Alegação de impenhorabilidade de fundo de
previdência privada com fulcro no art. 833, IV do CPC.
Inexistência de provas de que o saldo bloqueado é de vital
importância para subsistência da agravante e de seus
familiares.
Caráter
alimentar
não
reconhecido.
Impenhorabilidade afastada. Decisão mantida. Recurso não
provido.” (Agravo de Instrumento 2016105-23.2020.8.26.0000;
Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro:
31/03/2020 grifos não existentes nos originais).
Acrescente-se, ainda, pouco importar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo em que contratado o produto em questão; importa, sim, a existência
dele como patrimônio penhorável do executado.
Correta, pois, a r. decisão recorrida
Eis por que, nos termos desta divergência e
uma vez mais com a máxima vênia ao entendimento da D. Maioria, nega-
se provimento ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
11555A46
7
9
Declarações de
Votos
MAURICIO PESSOA
11559692
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2068876-75.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.